Tribunal: TJPA
Processo: 0810599-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810599-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES QUILOMBOLAS DO ABACATAL- AURA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de urgência apta a mitigar o rol taxativo do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), em hipótese de decretação de revelia por intempestividade da contestação, apesar de alegação de pluralidade de réus e aplicação do art. 231, §1º, do CPC.

2.A embargante alega omissão quanto ao enfrentamento expresso dessa tese, bem como quanto aos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, requerendo prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente:

(i) aplicação do art. 231, §1º, do CPC diante da pluralidade de réus;

(ii) mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC à luz do Tema 988/STJ;

(iii) eventual violação aos arts. 5º, LIV e LV, da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou expressamente a possibilidade de impugnação da decretação de revelia em sede de apelação, afastando urgência para o manejo do agravo de instrumento.

5. O Tema 988/STJ foi aplicado, fixando-se que a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC é excepcional e não se verificou no caso concreto.

6. A discordância da embargante com a conclusão adotada não configura omissão, mas inconformismo. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos invocados quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

7. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, basta a oposição dos embargos, independentemente de modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à solução da lide, sendo desnecessário analisar individualmente todos os dispositivos legais invocados.

2. A decretação de revelia, em hipóteses sem prejuízo imediato, não autoriza mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 231, §1º; 1.015; 1.022; 1.025. CF, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 988; EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/06/2016; AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 03/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.,
em face da decisão monocrática (ID. 25541582), de minha relatoria, por meio do qual conheci e neguei provimento ao recurso de agravo interno, mantendo-se o não conhecimento do agravo de instrumento nos autos da
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES QUILOMBOLAS DE ABACATAL/AURÁ.

Em suas razões, a embargante
insurge-se com fundamento nos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, objetivando o pronunciamento expresso e o prequestionamento da tese jurídica relativa à aplicação do art. 231, §1º, do CPC, diante da pluralidade de réus, bem como à mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do mesmo diploma, à luz do Tema 988 do STJ, e ainda aos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Sustenta
que a decretação de revelia decorreu de certidão que, ao desconsiderar a pluralidade de réus, ignorou a regra processual que determina o início do prazo de contestação apenas após a última citação válida de todos os litisconsortes passivos.

Afirma que, não obstante tal prazo sequer tivesse se iniciado, apresentou contestação de forma antecipada e opôs embargos de declaração ao juízo de origem, apontando contradição e erro material.

Alega que tratando-se de ação civil pública na qual figura como parte ilegítima, pois não foi signatária do TAC objeto da demanda, a manutenção da revelia implica cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Ressalta que não houve apreciação expressa dessa tese jurídica no acórdão embargado, o que inviabiliza eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, com pronunciamento expresso sobre a aplicação do art. 231, §1º, do CPC, do Tema 988 do STJ e dos dispositivos constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

Sem apresentação de contrarrazões,
consoante certifica o ID.

26449815
.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

In casu
, a questão a ser dirimida consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre tese relevante ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à aplicação do Tema 988/STJ em hipóteses de decretação de revelia decorrente de alegada intempestividade da contestação, considerando o art. 231, §1º, do CPC.

Analisando as razões recursais, não se constata a alegada omissão, pois o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a questão suscitada, ao consignar que “a decretação da revelia não acarreta prejuízo irreparável, tampouco torna inútil o julgamento da matéria em sede de apelação” e que “o decreto de revelia poderá ser apreciado por ocasião do recurso de apelação, sem qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa”.

Nesse sentido, colaciono novamente a jurisprudência desta Corte que reforça essa compreensão:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO JULGA INTEMPESTIVA A CONTESTAÇÃO E DETERMINA SEU DESENTRANHAMENTO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. span>O agravo interno foi interposto contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto para reformar a decisão interlocutória que declarou a intempestividade da contestação do Ente Público, determinando o desentranhamento da peça. 2.
A jurisprudência pátria admite a interposição de agravo de instrumento fora do rol previsto no art. 1015 do CPC/2015 quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos.
3. A Fazenda Pública não sofre os efeitos materiais da revelia, não impedindo a participação na fase instrutória. Logo, a matéria poderá ser apreciada em apelação. Ausência de violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e à inafastabilidade da jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de setembro de 2022. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800867-95.2020.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/09/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Com efeito, conforme consignado na decisão recorrida, ainda que a contestação não tenha sido considerada tempestiva, tal circunstância não impede que a embargante produza provas ou exerça seu direito de defesa ao longo da instrução processual.

Desse modo, eventual equívoco na contagem do prazo para apresentação da contestação deve ser objeto de análise na via recursal adequada, qual seja, a apelação e não por meio de agravo de instrumento.

Ademais, a decisão embargada aplicou o entendimento firmado no Tema 988 do STJ, segundo o qual a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC constitui medida excepcional, restrita a hipóteses de urgência decorrente da inutilidade da apreciação futura da matéria, situação que não se verificou no caso concreto.

Desta feita, o fato de a embargante discordar da conclusão adotada não configura omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento, situação que não se amolda ao cabimento dos embargos declaratórios.

De mais a mais, é pacífico o entendimento do STJ de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/6/2016), sendo desnecessário enfrentar exaustivamente todos os dispositivos invocados, bastando que se enfrentem as questões essenciais à solução da lide.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Por fim, cumpre salientar que, mesmo para fins de prequestionamento, a jurisprudência dos tribunais superiores, à luz do art. 1.025 do CPC, reconhece que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para esse propósito, não sendo necessária a modificação do julgado nem a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula a agravante no presente caso.
Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição da pretensão deduzida nestes embargos de declaração.

Ante o exposto, inexistindo os vícios apontados,

conheço e
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos. Consideram-se incluídos, para fins de prequestionamento, os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2025